Tribunal: TJMT
Processo: 1036198-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036198-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS - CNPJ: 08.482.345/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE À PESSOA JURÍDICA CEDENTE – POSSIBILIDADE – CESSÃO QUE NÃO ALTERA A RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ORIGINÁRIA – ART. 123 DO CTN – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença originado de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face de empresa privada. Após a extinção da execução com reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte executada. No cumprimento de sentença, a sociedade de advogados requereu o pagamento de honorários em precatório, com valor previamente homologado. O juízo, ao determinar a expedição do precatório, fixou a retenção do imposto de renda conforme a alíquota aplicável à pessoa física, sob o fundamento de que o crédito teria se originado em favor de advogado pessoa física. A agravante pleiteia a aplicação da alíquota correspondente à pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de cessão de honorários advocatícios a sociedade de advogados, é possível aplicar a alíquota de imposto de renda correspondente à pessoa jurídica, ou se deve prevalecer o regime tributário aplicável ao cedente originário, pessoa física.

III. Razões de decidir

3.

A cessão de crédito judicial, por sua natureza privada, não altera a relação jurídico-tributária originária entre o titular do crédito e o Fisco, tampouco modifica os critérios legais de incidência do imposto de renda.

4.

O momento da disponibilidade jurídica da renda ocorre com o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários em favor do advogado originário, sendo irrelevante, para fins tributários, a posterior cessão do crédito a terceiro.

5.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a retenção do imposto de renda em precatórios deve observar a condição jurídica do credor originário, ainda que o pagamento se realize em nome de cessionário diverso.

6.

A decisão agravada aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inexistindo ilegalidade ou afronta à legislação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de honorários advocatícios a sociedade de advogados não altera a sujeição passiva originária nem o regime tributário aplicável, devendo a retenção do imposto de renda observar a condição jurídica do cedente originário.

2.

O momento de incidência do imposto de renda sobre honorários fixados judicialmente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito em favor do advogado, independentemente de cessão posterior.

3.

A Fazenda Pública não está vinculada ao regime tributário do cessionário do crédito, sendo inaplicável a alíquota da pessoa jurídica quando o credor originário for pessoa física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 13; CTN, arts. 43 e 123; Lei n. 8.541/1992, art. 46; CC, art. 286; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS nº 1000869-11.2023.8.11.9005, Rel. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 20.07.2023; TJMT, RAI nº 1017401-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.02.2025; TJMT, MS nº 100874-33.2023.8.11.90005, Rel. Marcelo Sebastião Prado Moraes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Execução Fiscal n. 1000640-74.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CALCENTER – Calçados Centro-Oeste Ltda.

Consta dos autos que, após a extinção da execução fiscal, com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi fixada verba honorária sucumbencial em favor da parte executada. Posteriormente, sobreveio pedido de cumprimento de sentença formulado pela sociedade de advogados Zockun & Fleury Advogados, visando ao recebimento dos honorários advocatícios no montante de R$ 149.069,53, valor homologado pelo Juízo de origem, diante da concordância expressa do Estado de Mato Grosso.

Na sequência, o magistrado singular determinou a expedição de precatório, consignando, contudo, que a requisição deveria observar a retenção do imposto de renda com base na alíquota aplicável à pessoa física cedente, por entender que o crédito honorário teria se originado em favor do advogado pessoa física, não obstante o requerimento de expedição em nome da sociedade de advogados. (Id. 322177375).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito honorário pertence diretamente à sociedade de advogados, nos termos do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, inexistindo cessão de crédito a justificar a aplicação do regime tributário próprio da pessoa física. Afirma que a procuração outorgada aos advogados indica a sociedade de advocacia, circunstância suficiente para legitimar a titularidade do crédito em favor da pessoa jurídica. Aduz, ainda, que a retenção do imposto de renda deve observar a alíquota aplicável às pessoas jurídicas, sob pena de violação ao Estatuto da Advocacia, à legislação processual civil e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a retenção tributária nos moldes fixados na decisão agravada, determinando-se a aplicação da alíquota correspondente à pessoa jurídica. (Id. 322177368).

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que o crédito honorário se constituiu originalmente em favor do advogado pessoa física, inexistindo indicação expressa da sociedade na procuração, o que atrairia a aplicação do regime tributário pertinente à pessoa física, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de lide que envolve interesse patrimonial disponível entre partes maiores e capazes, sem repercussão relevante no interesse público. (Id. 335142851).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida, nos autos da Execução Fiscal n. 1000640-74.2023.8.11.0041, que, ao deferir o processamento do cumprimento de sentença em favor da parte exequente, determinou a expedição de precatório em nome da agravante, bem como a retenção dos tributos incidentes segundo a alíquota aplicável à pessoa jurídica cedente, circunstância que motivou a interposição do presente recurso.

Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à legalidade da retenção tributária determinada pelo juízo de origem, especialmente quanto à aplicação da alíquota correspondente à pessoa jurídica cedente, não obstante o pagamento do precatório se dê em favor da sociedade de advogados cessionária.

A decisão agravada deve ser mantida.

É firme, no âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento de que a cessão de crédito judicial não possui o condão de alterar a relação jurídico-tributária originária, tampouco de modificar a base de cálculo, a alíquota ou o sujeito passivo do Imposto de Renda incidente por ocasião do pagamento de precatório ou RPV. Trata-se de negócio jurídico de natureza privada, cujos efeitos não podem ser opostos à Fazenda Pública para afastar a incidência tributária legalmente prevista, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, o TJMT, ao apreciar o Mandado de Segurança n. 1000869-11.2023.8.11.9005, de relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 20/07/2023, assentou que, ainda que haja cessão do crédito a sociedade de advocacia, a retenção do Imposto de Renda deve observar a origem do crédito e a condição do credor originário, sendo juridicamente irrelevante a condição pessoal do cessionário para fins de tributação, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determina a retenção conforme o regime aplicável ao cedente.

No mesmo julgado, consignou-se que a cessão não possui autonomia para afastar a incidência do tributo, porquanto a disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorre do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito ao beneficiário originário, permanecendo íntegra a sujeição passiva tributária, ainda que o pagamento se efetive posteriormente a terceiro indicado.

Tal orientação vem sendo reiteradamente adotada por este Tribunal, inclusive em julgados recentes das Turmas Recursais e das Câmaras de Direito Público, a exemplo do RAI 1017401-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Julgado em 02/02/2025 e MS 100874-33.2023.8.11.90005, Re.

Marcelo Sebastião Prado Moraes, nos quais se reconhece que inexiste direito líquido e certo à exclusão da retenção ou à aplicação de regime tributário diverso em razão da cessão do crédito, por se tratar de matéria regida pela legalidade estrita e pela indisponibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a aplicar corretamente esse entendimento, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, teratologia ou afronta a direito da agravante. Ao contrário, preservou-se a segurança jurídica e a correta incidência da legislação tributária, motivo pelo qual não há falar em reforma do decisum.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de

Instrumento, mantendo-se hígida a decisão interlocutória.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os arts. 43 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 100, § 13, da Constituição Federal, art. 46 da Lei n. 8.541/1992, bem como os arts. 286 do Código Civil e 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nos limites da controvérsia posta.

É como expresso o meu voto.

Cuiabá,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026